Tribunal: TJDFT
Processo: 0702223-12.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. CONDOMÍNIO RESIDENCIAL. ARMAZENAMENTO DE CILINDROS DE GÁS E EXPLOSÃO EM RESIDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA AO CONDÔMINO. AUSÊNCIA DE OBSERVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. CONTRANOTIFICAÇÃO. MEIO INIDÔNEO PARA RECORRER DA PENALIDADE. MANIFESTAÇÃO. CLARA E EXPRESSA. OMISSÃO INEXISTENTE.
1. Não se verifica omissão no acórdão que se manifestou de forma clara sobre os pontos relevantes para a solução da controvérsia.
2. Houve manifestação expressa no acórdão no sentido de que a contranotificação não era o meio idôneo para o exercício do contraditório e da ampla defesa, porque não foi possibilitado ao infrator a oportunidade de recorrer da multa aplicada em desacordo com a regra prevista no art. 1.337 do Código Civil.
3. O julgador não precisa discorrer pontualmente a respeito de todas as questões e dispositivos de lei suscitados pelas partes, mas apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão.
4. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria.
5. Negou-se provimento ao recurso.